Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. REALIZADO. REVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE TOTAL E PERMANENTE. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por servidora pública aposentada em face de Distrito Federal, com escopo de anular ato administrativo que não concedeu a reversão da aposentadoria e seus consequentes efeitos financeiros. Em sentença manteve-se a aposentadoria.
2. Sobre a perícia judicial, cabe às partes, no prazo de 15 dias a contar da nomeação do perito arguir a suspeição ou o impedimento deste. Após a realização da perícia, as partes deverão apresentar pedido de esclarecimento ou mesmo quesitos complementares, não bastando a simples alegação de que o perito não foi técnico suficiente para que esta seja anulada.
3. O artigo 25 da Lei 8112/90 e o artigo 34 do Dec.Lei 840/2011 estatuem a possibilidade de reversão da aposentadoria por invalidez do servidor público distrital, para o cargo anteriormente ocupado, quando não mais subsistirem os motivos que a determinaram, o que deverá ser comprovado por inspeção de junta médica indicado pelo órgão empregador ou através de perícia judicial.
4. Apelação desprovida.